Tribunal: TJES
Processo: 5014903-16.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014903-16.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE VOMERO PEREIRA
RECORRIDO: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5014903-16.2021.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MARLENE VOMERO PEREIRA.

RECORRIDOS
: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO POR EVENTO MORTE. SINISTRO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO PELA VÍUVA DO CONSUMIDOR. COBERTURA DEVIDA DURANTE VIGENCIA APÓLICE. RESPONSABILIDADE SEGURADORA. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em síntese alega a parte autora
que o seu companheiro, com quem mantinha união estável, faleceu em decorrência de infecção pela COVID – 19, e que em virtude disso solicitou o pagamento de indenização decorrente de sinistro com cobertura de seguro de vida e seguro funeral contratados por falecido, teria sido indevidamente negado pelas Requerida.
Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização por pagamento de danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou procedente em parte o pedido os pedidos autoriais em face de MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL S.A., para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 40.373,87 (quarenta mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos) e danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e improcedente os pedidos formulados na exordial, em face de MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela autora consistem em verificar a responsabilidade da requerida MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR com relação ao seguro de vida em grupo de seu companheiro em razão de morte por infecção de Covid -19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme bem observado pelo Juízo de origem,

não restam dúvidas quanto à efetiva ocorrência do sinistro em período de vigência de apólice de seguro de vida em grupo cujo companheiro da Recorrente faz jus em decorrência de relação mantida junto a 2ª Requerida MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL S.A, sendo que o evento morte se trata de evento coberto contratualmente, muito embora sustente a recorrida causa excludente com fundamento no sentido de que o
de cujus
faleceu em decorrência de evento pandêmico.

5. Não é demais lembrar que a informação é direito básico do consumidor, consagrado no art. 6º, III da Lei 8078/90, pelo que, a ausência de cláusula de exclusão do risco contratual referente ao falecimento do segurado por evento relacionado à pandemia no âmbito da proposta de adesão do consumidor e a ausência de prova quanto ao esclarecimento desse acerca das condições gerais do contrato apontam pela inobservância do dever de informação, de modo a caracterizar tal conduta como abusiva, e portanto, nula de pleno direito na forma do art. 51, IV do Lei 8078/90.

6. Fixadas essas premissas iniciais, reputo que embora esteja presente os efeitos da revelia em desfavor da Requerida MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL S.A, e de sua aparente negligência na qualidade de estipulante frente ao dever de prestar informações e documentos a cia. de seguro sobre a comunicação do sinistro, entendo que, por força da natureza da obrigação contratual de seguro existente junto a requerida MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, esta também deve ser responsabilizada por compor inequivocamente a cadeia de prestação de serviços, de forma solidária por força do art. 7 da Lei 8.078/91, pela cobertura do sinistro noticiado na exordial, eis que presente evento passível de indenização ocorridos durante a vigência da apólice de seguro de vida, na forma do artigo
Art. 757 c/c Art. 776, ambos do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de reformar a decisão objurgada, tão somente para condenar solidariamente a requerida MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR as obrigações reconhecidas pela decisão
a quo
. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte Autora, ora recorrente, sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)